Tribunal: TJSP
Processo: 2201748-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Ação de obrigação de fazer - Negativa de cobertura de tratamento multidisciplinar – Decisão que concedeu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelo autor, com exclusão de sessões de psicomotricidade, educação física especializada e tratamentos em ambiente natural – Insurgência da autora – Pedido de cobertura integral das terapias prescritas pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Ação de obrigação de fazer - Negativa de cobertura de tratamento multidisciplinar – Decisão que concedeu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelo autor, com exclusão de sessões de psicomotricidade, educação física especializada e tratamentos em ambiente natural – Insurgência da autora – Pedido de cobertura integral das terapias prescritas pelo médico assistente – Acolhimento, em parte – Reconhecimento da psicomotricidade como um recurso de fisioterapia – Resolução no 547/21 do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – Cobertura aparentemente devida – Tutela de urgência devida, neste ponto – Indeferimento mantido com relação às sessões de educação física especializada – Atividades de cunho educacional que fogem do escopo de atuação das operadoras de saúde – Cobertura de tratamentos em ambiente natural – Não acolhimento – Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Decisão reformada em parte – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.